Tribunal: TJDFT
Processo: 0801419-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TAXA SELIC. JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora consistente na devolução do valor de R$ 10.184,16, descontado a título de Imposto de Renda, no levantamento de crédito em precatório.

2. Na origem, a autora sustentou que é titular de precatório e que, a despeito de ter solicitado, em agosto de 2023, o pagamento preferencial de parte do valor e apresentando documentação que comprovava seu direito à isenção de Imposto de Renda em razão do acometimento por doença grave, houve desconto indevido de R$10.184,16 a título de IR. Assim, ao argumento de que é beneficiária de isenção, pleiteou o ressarcimento do montante descontado de seu precatório.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o pedido formulado pela parte autora restou acolhido no Juízo do precatório e que o valor correspondente à isenção encontra-se bloqueado em conta judicial, disponível para levantamento, o que esvazia o interesse na presente demanda. Argumenta ter direito à compensação de valores eventualmente já restituídos à recorrida por via administrativa ou na declaração de imposto de renda e que a sentença não aplicou corretamente o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que determina a incidência de juros de mora apenas após o trânsito em julgado.

5. No caso, discute-se a restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre crédito levantado por meio de precatório judicial, referente a proventos de aposentadoria, cuja natureza é isenta nos termos da legislação vigente.

6. Conforme se extrai dos autos, especialmente do documento de ID 74257087, houve retenção de R$ 10.184,16 a título de imposto de renda sobre o crédito superpreferencial levantado pela autora. Posteriormente, decisão judicial (ID 74257090) reconheceu a isenção do imposto de renda sobre o crédito remanescente, por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos por portadora de moléstia grave.

7. Evidencia-se a utilidade e necessidade na apreciação do pedido, uma vez que a autora busca a restituição de valor retido indevidamente a título de imposto de renda sobre crédito superpreferencial levantado antes mesmo da decisão que reconheceu a isenção quanto ao crédito remanescente. Ressalte-se que, conforme consignado pela Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID 74257087), somente o crédito remanescente, objeto de acordo entre as partes, foi processado sem a incidência do imposto de renda tendo em vista decisão judicial que reconheceu a isenção. Assim, presente o interesse de agir.

8. Tratando-se de hipótese de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), aplica-se a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública, que inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa real de juros, a incidir desde a data que houve o pagamento indevido.

9. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o enunciado da Súmula 188 de STJ era aplicável antes da edição da Lei 9.250/95. Com o advento da referida norma, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido.

10. Quanto à pretensão de compensação de valores eventualmente já restituídos por via administrativa ou na declaração de imposto de renda, inadmissível a análise de pedido, vez que não deduzido anteriormente pelo recorrente em sua contestação. Configura indevida inovação recursal a apresentação de pedido, nas razões recursais, não formulado anteriormente pela parte.

11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.